Tribunal: TJDFT
Processo: 0002001-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS (213) PROCESSO: 0002001-78.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, GERALDO MUNIZ PIGNATA, GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, JOSE NILSON SILVA, LENISA ULISSES SILVA, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, NILVA MARIA PIGNATA CURADO, OLIMPIO ALVES DE SANTANA, PAULO CESAR PIGNATA CURADO, RUBENS MUNIZ PIGNATA, DION CURADO PIGNATA JUNIOR, LOURDES MUNIZ PIGNATA, ALEXANDRO JARDIM PIGNATA, JOSENIR ROCHA DE OLIVEIRA, JOSENIR ROCHA DE OLIVEIRA, MANOEL DA SILVA LIMA, ANA MARIA MOREIRA DE SOUZA LIMA, NILSON SALVADOR DIAS, ANTONIA ALVES DIAS, LUIZ ALVES ROLIM DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento dos recursos especiais diz respeito ao cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, Dje 3/8/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 13909593, p. 294): APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. ANÁLISE SUJEITA APENAS AOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. IRRELEVÂNCIA DE REGISTRO INDIVIDUALIZADO DE ÁREA DESMEMBRADA OU DA EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO PARA FINS DE IPTU. VIABILIDADE DA APRECIAÇÃO. 1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade em face de um direito individual baseado na posse de determinada área e cuja análise deve se ater ao preenchimento dos requisitos de posse mansa, contínua, duradoura, com justo título e boa-fé. 2. A ação de usucapião independe da regularização urbanístico-registrária da área do imóvel usucapiendo, tampouco é relevante o parcelamento irregular do solo, eis que é um mecanismo especial para facilitar exatamente a regularização dessas áreas irregularizáveis. 3. Estando individualizado o imóvel para fins de recolhimento do IPTU, resta viabilizada a análise do pleito. 4. Apelação conhecida e provida. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13909594, p. 17/34) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 13909594, p. 56/66). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019